Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). PRECEDENTE VINCULANTE. ARTIGO 927 DO CPC. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL N.o 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE N.o 37. APLICAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 926, do CPC, destaca a importância da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, e o art. 927, inciso III, prevê que os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
2. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
3. Qualquer equiparação dos vencimentos com a finalidade de majorar proporcionalmente os proventos de servidor, sob o fundamento da isonomia, ofenderia frontalmente o disposto na mencionada Súmula Vinculante n.o 37.
4. Sucumbente o beneficiário de gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais fica sob os efeitos de condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3.o, do CPC.
5. Remessa oficial e recurso do réu conhecidos e providos. Recurso da autora desprovido. Sentença reformada.